Tribunal: TJES
Processo: 5015604-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015604-77.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EMANOEL MOTA DE SOUZA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. Art. 112, § 1º, LEP. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu ao apenado progressão de regime para o semiaberto sem a realização de exame criminológico. O
Parquet
fundamenta o recurso na vigência da Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível aplicar retroativamente o artigo 112, § 1º, LEP, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, que torna mais gravosa a execução da pena, pois exige a realização do exame criminológico em todos os casos; e (ii) se a decisão de dispensar o exame criminológico no caso concreto encontra amparo jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, configura
novatio legis in pejus
, por impor um novo requisito que torna mais difícil a concessão de benefícios prisionais.
4. A aplicação retroativa de norma penal mais gravosa é vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal, e pelo art. 2º, do Código Penal, que asseguram a irretroatividade da lei penal mais severa.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) reitera que alterações legais que agravem a execução da pena não podem ser aplicadas a condenações anteriores à sua vigência, conforme Súmula nº 471/STJ.
6. No caso concreto, todas as condenações são anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024 e, portanto, não se sujeita à exigência do exame criminológico.
7. Além disso, o juízo da execução fundamentou adequadamente a decisão ao constatar que o requisito subjetivo também foi cumprido, com base em atestado de conduta carcerária, preenchendo as condições para progressão de regime nos termos da legislação vigente à época da obtenção do direito.
8. A manutenção da decisão que dispensou o exame criminológico e concedeu a progressão de regime está em consonância com os princípios constitucionais e legais aplicáveis, preservando o devido processo legal e a segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
:
- CF/1988, art. 5º, XL.
- CP, art. 2º.
- LEP, art. 112, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada
:
- STJ, RHC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/08/2024.
- STJ, Súmula nº 471.
- STF, HC nº 373.503/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 15/02/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015604-77.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EMANOEL MOTA DE SOUZA

Advogado(s) do reclamado: JUSCELIA APARECIDA MARTINS

VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão (mov. 82.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, nos autos da Execução Criminal nº 2000852-32.2022.8.08.0030, que concedeu progressão prisional para o regime semiaberto a
EMANOEL MOTA DE SOUZA
, dispensando a necessidade de realização de exame criminológico.

Em razões recursais (mov. 98.2), o Ministério Público de 1º grau requer seja modificada a decisão agravada para submeter o recorrido ao exame criminológico, em observância à alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024.

Pois bem. A partir do advento da referida legislação, que entrou em vigor em 11 de abril de 2024, foram promovidas algumas alterações pontuais na Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), dentre elas, a obrigatoriedade da prévia realização de exame criminológico como um dos requisitos para progressão de regime prisional.

Nesse contexto, enquanto antes da mencionada lei o exame criminológico era facultativo – Súmula Vinculante nº 26 –, agora
passa a ser obrigatório em todas as hipóteses
, conforme preceitua o § 1º, do artigo 112, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...]

§ 1º
Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Ocorre que, muito embora tenham surgido posicionamentos jurisprudenciais dissonantes acerca da natureza jurídica da referida norma – se de direito material ou de caráter procedimental – restou assente o entendimento de que “
a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. (STJ; RHC 200.670; Proc. 2024/0247492-4; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 20/08/2024; DJE 23/08/2024)
”.

Em idêntica orientação:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Wagner Luiz da Rocha contra decisão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao dar provimento ao agravo em execução ministerial, revogou as saídas temporárias concedidas ao paciente, com fundamento na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa do § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, que torna mais gravosa a execução da pena, pois veda o gozo das saídas temporárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa. 4. A aplicação retroativa dessa norma constitui novatio legis in pejus, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º). 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula nº 471/STJ e precedentes correlatos
. 6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. O § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada Lei n. 14.843/2024, torna mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 122, § 2º, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 471; RHC n. 200.670/GO, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024; HC n. 373.503/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 15/2/2017; STJ, AGRG no RESP n. 2.011.151/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022. (STJ; HC 932.864; Proc. 2024/0281119-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 10/09/2024; DJE 13/09/2024).

In casu
, como o próprio órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição consignou que “
o requisito objetivo para progressão prisional foi alcançado em 24/06/2024
”, resta evidente que todas as condenações do recorrido são anteriores à Lei nº 14.843/2024, não sendo a ele aplicável, portanto, a disposição legal em comento de forma retroativa, razão pela qual não merece ser provido o recurso ministerial.

Ademais, apoiado na irretroatividade da aplicação da Lei nº 14.843/2024, constato que, no caso concreto, houve a devida fundamentação para a negativa de realização do exame criminológico, na medida em que a magistrada
a
quo
fundamentou que “
De acordo com o atestado de conduta carcerária emitido pela Direção da Unidade Prisional (doc. sequencial 75.1

, o requisito subjetivo também se encontra satisfatoriamente preenchido, razão pelo qual estão presentes as condições exigidas para progressão ao regime SEMIABERTO.
”, motivo pelo qual, também sob este aspecto, deixo de determinar o retorno dos autos ao Juízo da execução para fins de reanálise do pedido de progressão de regime.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso ministerial e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)